Tribunal: STF
Processo: HC 139612
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. JUÍZO DE CULPABILIDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO DETERMINADOS DE MANEIRA SOBERANA PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 



    1. Inexistência de hipóteses específicas de teratologia ou casos excepcionais que permitam, excepcionalmente, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente (HC 138.414/RJ, Primeira Turma. Rel. Min. ROSA WEBER j. 20/4/2017, HC 137.078/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER j. 14/3/2017).



    2. Respeito à soberania dos veredictos. Presença dos requisitos para manutenção da custódia. Conduta social, personalidade do réu, gravidade, “modus operandi”, circunstâncias dos delitos e perversidade na execução salientadas na fundamentação da sentença que manteve a prisão por crime hediondo.



    3. Inexistência de excesso de prazo atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.